Tribunal: STF
Processo: RHC 57406
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-10-09
Data de publicação: 1979-10-09

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA. A PRIMARIEDADE DO RÉU E SEUS BONS ANTECEDENTES
NÃO IMPEDEM QUE A PRISÃO PREVENTIVA SEJA DECRETADA, PARA ASSEGURAR A
APLICAÇÃO DA LEI PENAL, DESDE QUE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA A
DECISÃO. HABEAS CORPUS. RECURSO IMPROVIDO.